Tribunal: TJSP
Processo: 1001082-62.2018.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
MONITÓRIA. Embargos improcedentes, com a constituição do titulo executivo judicial. Dívidas decorrentes de empréstimos, cartões de crédito e cheque especial. Encargos informados ao cliente. Inexistência de abusividade ou irregularidade em relação aos juros aplicados. As taxas, além de previstas nos ajustes, estão em consonância com a média praticada no mercado à época da negociação. Ausência de

Ementa:
MONITÓRIA. Embargos improcedentes, com a constituição do titulo executivo judicial. Dívidas decorrentes de empréstimos, cartões de crédito e cheque especial. Encargos informados ao cliente. Inexistência de abusividade ou irregularidade em relação aos juros aplicados. As taxas, além de previstas nos ajustes, estão em consonância com a média praticada no mercado à época da negociação. Ausência de divergência entre os juros contratados e os efetivamente cobrados. Instituições financeiras não se sujeitam à limitação prevista no artigo 1o da Lei de Usura. Possibilidade de capitalização mensal dos juros, a qual foi devidamente ajustada entre as partes. Contratação do seguro que, na hipótese, configura venda casada. Observância do Tema 972 do Eg. STJ. Cheque especial. Possibilidade de inclusão na presente ação, porquanto acompanhada do contrato de abertura de conta corrente, do extrato consolidado e planilha de cálculo. Cartões de crédito. Perícia contábil apurou cobrança em duplicidade. Exclusão que se impõe. Inaplicável o parágrafo único, do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, pois o devedor não quitou o débito, inexistindo importância a repetir. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.